Tribunal: STJ
Processo: 2169959-66.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515027 - SP(2023/0425490-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
PROCURADOR
: EVANDRO SOARES DA SILVA - SP157311
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA FURLAN S A
ADVOGADOS
: AGILDO DE SOUZA SILVA - SP146120
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
FRANCISCO PEREIRA MACHADO NETO - SP405662
AGRAVADO
: MONICA MACEDO DE SOUZA TIEPPO
AGRAVADO
: PAULO MACEDO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MAGDA FINAMORE CRISTINI
AGRAVADO
: MARIO CRISTINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS BUENO - SP088297
BEATRIZ HLAVAI MATTOS - SP329721
AGRAVADO
: SILVIA FERRAZ PLANARD
AGRAVADO
: SILVIA REGINA TRICANICO FERRAZ
AGRAVADO
: EDUARDO CASTANHO FERRAZ
AGRAVADO
: MARCIA AZANHA FERRAZ DIAS DE MORAES
AGRAVADO
: CRISTIANA CASTANHO FERRAZ
AGRAVADO
: DANIEL VALENTE DE MORAES ALVES
AGRAVADO
: RACHEL MORAES ALVES GRACIOLI
ADVOGADA
: ALEXANDRA ROLIM SAHAGOFF - SP126363
INTERES.
: ADRIANA FINAMORE CRISTINI VILLACA MORTARI
INTERES.
: CLAUDIA FINAMORE CRISTINI
INTERES.
: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA
INTERES.
: COSTA FURLAN AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: ANA MARIA VALENTE ZAMMATARO - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
INTERES.
: BEATRIZ AZANHA DE PAULA RIBEIRO PASCHINI
INTERES.
: DOMINGOS FINAMORE NETO
INTERES.
: FRANCISCO GASTAO FINAMORE - ESPÓLIO
INTERES.
: HELOISA HELENA AZANHA NAIME
INTERES.
: LUCIANA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: LUIZ ANGELO SABBADIN
INTERES.
: MARIA CLAUDIA SILVA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: MARIA TERESA AZANHA FURLAN PETRI
INTERES.
: MOACIR ZILBOVICIUS
INTERES.
: NELLY DE OLIVEIRA FINAMORE
Documento eletrônico VDA55392285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 74bbf304-e0b2-4d99-ac22-9c09e0933f15

INTERES.
: IDALINA AZANHA TRICANICO
INTERES.
: WILLIAM ZAMMATARO
INTERES.
: XENIA FINAMORE MACEDO DE SOUZA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS ALVES BRAGA
INTERES.
: ANTÔNIO LUIZ DE PAULA RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: DANIEL FINAMORE MARTINS
INTERES.
: JULIANE FINAMORE MARTINS FREITAS
INTERES.
: LÍGIA VALENTE DE MORAES ALVES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA TEIXEIRA NOGUEIRA BRAGA
INTERES.
: MICHEL PASCHINI NETO
INTERES.
: MYRIAN CONSUELO FURLAN
INTERES.
: OZORIO FURLAN
INTERES.
: PAULINA AZANHA FINAMORE
INTERES.
: PEDRO AZANHA GALVÃO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROBERTO TIEPPO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER NAIME
INTERES.
: VERA REGINA VALENTE ALVES BRAGA
INTERES.
: VERA HELENA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: VERA DE MORAES CARVALHO AZANHA - ESPÓLIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. SUCESSORES DO
EXPROPRIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO E DE HABILITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
afastando a prescrição intercorrente em relação aos sucessores do expropriado
falecido, pela ausência de efetivo pagamento da indenização.
2. Depósito provisório não se equipara juridicamente ao pagamento integral do preço.
Além disso, ausente a habilitação, passível de promoção também pela parte em
relação aos sucessores, inexiste decurso de prazo prescricional intercorrente.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 74bbf304-e0b2-4d99-ac22-9c09e0933f15

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 74bbf304-e0b2-4d99-ac22-9c09e0933f15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515027 - SP(2023/0425490-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
PROCURADOR
: EVANDRO SOARES DA SILVA - SP157311
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA FURLAN S A
ADVOGADOS
: AGILDO DE SOUZA SILVA - SP146120
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
FRANCISCO PEREIRA MACHADO NETO - SP405662
AGRAVADO
: MONICA MACEDO DE SOUZA TIEPPO
AGRAVADO
: PAULO MACEDO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MAGDA FINAMORE CRISTINI
AGRAVADO
: MARIO CRISTINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS BUENO - SP088297
BEATRIZ HLAVAI MATTOS - SP329721
AGRAVADO
: SILVIA FERRAZ PLANARD
AGRAVADO
: SILVIA REGINA TRICANICO FERRAZ
AGRAVADO
: EDUARDO CASTANHO FERRAZ
AGRAVADO
: MARCIA AZANHA FERRAZ DIAS DE MORAES
AGRAVADO
: CRISTIANA CASTANHO FERRAZ
AGRAVADO
: DANIEL VALENTE DE MORAES ALVES
AGRAVADO
: RACHEL MORAES ALVES GRACIOLI
ADVOGADA
: ALEXANDRA ROLIM SAHAGOFF - SP126363
INTERES.
: ADRIANA FINAMORE CRISTINI VILLACA MORTARI
INTERES.
: CLAUDIA FINAMORE CRISTINI
INTERES.
: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA
INTERES.
: COSTA FURLAN AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: ANA MARIA VALENTE ZAMMATARO - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
INTERES.
: BEATRIZ AZANHA DE PAULA RIBEIRO PASCHINI
INTERES.
: DOMINGOS FINAMORE NETO
INTERES.
: FRANCISCO GASTAO FINAMORE - ESPÓLIO
INTERES.
: HELOISA HELENA AZANHA NAIME
INTERES.
: LUCIANA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: LUIZ ANGELO SABBADIN
INTERES.
: MARIA CLAUDIA SILVA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: MARIA TERESA AZANHA FURLAN PETRI
INTERES.
: MOACIR ZILBOVICIUS
INTERES.
: NELLY DE OLIVEIRA FINAMORE
Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

INTERES.
: IDALINA AZANHA TRICANICO
INTERES.
: WILLIAM ZAMMATARO
INTERES.
: XENIA FINAMORE MACEDO DE SOUZA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS ALVES BRAGA
INTERES.
: ANTÔNIO LUIZ DE PAULA RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: DANIEL FINAMORE MARTINS
INTERES.
: JULIANE FINAMORE MARTINS FREITAS
INTERES.
: LÍGIA VALENTE DE MORAES ALVES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA TEIXEIRA NOGUEIRA BRAGA
INTERES.
: MICHEL PASCHINI NETO
INTERES.
: MYRIAN CONSUELO FURLAN
INTERES.
: OZORIO FURLAN
INTERES.
: PAULINA AZANHA FINAMORE
INTERES.
: PEDRO AZANHA GALVÃO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROBERTO TIEPPO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER NAIME
INTERES.
: VERA REGINA VALENTE ALVES BRAGA
INTERES.
: VERA HELENA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: VERA DE MORAES CARVALHO AZANHA - ESPÓLIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. SUCESSORES DO
EXPROPRIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO E DE HABILITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
afastando a prescrição intercorrente em relação aos sucessores do expropriado
falecido, pela ausência de efetivo pagamento da indenização.
2. Depósito provisório não se equipara juridicamente ao pagamento integral do preço.
Além disso, ausente a habilitação, passível de promoção também pela parte em
relação aos sucessores, inexiste decurso de prazo prescricional intercorrente.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Município de Santa Bárbara D’Oeste contra decisão que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial, afastando a prescrição intercorrente contra os
sucessores de parte falecida.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a decisão partiu de premissa
fática equivocada ao supor ausência de pagamento, pois houve depósito judicial
integral da indenização.
Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (RELATOR):
desapropriação, em fase de execução. O Tribunal reconheceu a prescrição
intercorrente em desfavor dos sucessores da parte falecida, destacando a ausência de
impulso e necessidade de habilitação em tempo razoável. A decisão agravada deu
provimento ao recurso especial, afastando a prescrição executória enquanto não pago
o preço devido pelo bem expropriado.
A alegação da agravante de que o depósito do valor devido corresponde ao
pagamento do bem não tem sustentação legal ou jurisprudencial. Primeiro, necessário
considerar de que espécie de depósito se trata. Aqui, conforme se infere da decisão
agravada na origem, não é discutido o depósito da indenização fixada em
sentença, prevista no
do Decreto-
conforme alega a
art. 33
Lei 3.365/1941,
municipalidade.
Isso porque, como aduz a agravante, feito em 1996 e, nos termos da
decisão objeto do agravo de instrumento, a sentença de procedência foi proferida em
2007, confirmada parcialmente em reexame necessário julgado em 2011 (fl. 1828).
Os valores dos depósitos podem até vir a coincidir, ao final, mas suas
naturezas jurídicas não se equivalem. Apenas o pagamento indenizatório efetivo
autoriza a transcrição da propriedade em favor do ente público. Os consectários desse
depósito inicial, de sua suficiência ante o preço fixado, inclusive para fins de incidência
de juros, devem ser discutidos na instância ordinária e não estão em causa nos limites
do devolvido em recurso.
Ademais, consta expressamente no acórdão a pendência da quitação
integral (fl. 1931, grifei):

A Constituição assegura, no
o, inc. XXIV, que a desapropriação só
art. 5
poderá ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro, mas no
caso dos autos o processo se arrasta por anos sem pagamento
,
integral daí não poder o Município se valer da própria inércia para
frustrar o direito constitucional dos expropriados.

Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

A definição do direito aplicável neste feito diz respeito apenas à prescrição
intercorrente contra os sucessores do expropriado falecido. Nesse passo, além do
pagamento não perfectibilizado, a morte da parte implica a suspensão do processo até
a habilitação, que pode ser pedida tanto pelos sucessores quanto pelas demais partes
em relação a eles. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. FALECIMENTO DO SERVIDOR REPRESENTADO PELO
SINDICATO, NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS,
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 1.022 E 489 DO
INCIDÊNCIA DA
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA, PELO
TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM
INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL,
SÚMULA 283/STF.
ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA
CORTE.
RECONHECIMENTO
DA
VALIDADE
DOS
ATOS
PRATICADOS PELO MANDATÁRIO, APÓS O FALECIMENTO DO
MANDANTE.
DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE.
ART. 689
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...] VI. Ademais, é firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no
sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a
suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal
impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a
prescrição, inclusive para a execução. Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.830.518/PE,
TURMA, DJe de
Rel. Ministra
27/04/2021; REsp 1.869.009/CE,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2020;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1.542.143/CE,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
11/10/2019;
AREsp 1.059.362/RS,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2018.
VII. Nessa linha, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido na fase de
conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a
morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo,
não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação, o
processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser
contado, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos
herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação
executiva. Precedentes desta Corte: AgInt no
Rel.
REsp 1.645.120/CE,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO
29/11/2019;
REsp 1.508.584/PE,
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.657.663/PE,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
[...] (
17/08/2017
REsp n. 1.883.731/PE,
Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
15/6/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...] 2. Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores
na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de
previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato. Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
para reconhecer que a suspensão do processo em razão do óbito do
exequente impede o decurso da prescrição da pretensão executiva, já
que a legislação não estabelece prazo para a habilitação dos herdeiros (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.830.518/PE,
julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
27/4/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. ÓBITO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL
AFASTADA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
PRECEDENTES DO STJ.
[...] 2. Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de
uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual,
na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação
dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição
intercorrente (AgRg no
relator Min. MAURO
AREsp 286713/CE,
CAMPBELL MARQUES, DJe 1o/
). 3. Agravo interno a que se
4/2013
nega provimento (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.059.362/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2018,
9/3/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a morte de uma das partes,
inclusive no curso da execução, implica a suspensão do processo,
razão pela qual, na ausência de previsão legal que imponha prazo para
a habilitação dos respectivos sucessores, não há que falar em
prescrição. Ocorrendo o óbito do participante da relação processual,
impõe-se a suspensão do feito, nos termos do
I, do Código
art. 265,
Processual
(art. 313, I, do
, até que se promova a
Civil/1973
CPC/2015)
habilitação.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.102.691/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO.
FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das
partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência
de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos
sucessores, não há falar em prescrição intercorrente.
2. O falecimento de qualquer das partes suspende o processo no exato
momento em que se deu. (
relator Ministro
EREsp n. 270.191/SP,
Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em
DJ de
4/8/2004,
p. 175.)
20/9/2004,
3. A argumentação contida no agravo interno não possui elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, pois não ataca
especificamente seus fundamentos, o que impõe o não conhecimento
da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF,
ante a deficiência na motivação.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.902.503/SP,
Turma,
julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
31/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÓBITO DO EXEQUENTE. PEDIDO
DE HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] VI - É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de
que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão
do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo
prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a
prescrição, inclusive para a execução. Nesse sentido: STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.830.518/PE,
DJe de Turma, DJe de
relator
27/5/2020; AREsp n. 1.542.143/CE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt
11/10/2019;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.059.362/RS,
Turma, DJe de
Desse modo, incide o disposto no enunciado
9/3/2018.
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp n. 1.941.503/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe de
.
19/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
MORTE
DO
EXEQUENTE.
NECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU
SUCESSORES.
1. Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da
necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido
para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder
ao exequente na ação.
Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

2. Não é hipótese de extinção da ação, como sugere o recorrente, tendo
em vista a inércia do advogado da parte falecida, cujo mandato, aliás,
findou com a morte do outorgante.
3. Interpretação conjugada dos arts. 265 e 267, §1o, do CPC/73
[...] (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.649.247/PB,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2019,
19/8/2019)

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 36060114-ccd9-405a-8d2b-e8920bc49fce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.515.027 / SP
Número Registro: 2023/0425490-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000485419968260533
0000048541996826053310741996
00000485419968260533107419961741996
00000485419968260533107419961741996481996
01346711920078260000
1346711920078260000
1741996
21699596620228260000
481996
485419968260533
48541996826053310741996
485419968260533107419961741996
485419968260533107419961741996481996 533011996000048
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGRO PECUARIA FURLAN S A
ADVOGADOS
: AGILDO DE SOUZA SILVA - SP146120
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
FRANCISCO PEREIRA MACHADO NETO - SP405662
AGRAVANTE
: MONICA MACEDO DE SOUZA TIEPPO
AGRAVANTE
: PAULO MACEDO DE SOUZA FILHO
AGRAVANTE
: MAGDA FINAMORE CRISTINI
AGRAVANTE
: MARIO CRISTINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS BUENO - SP088297
BEATRIZ HLAVAI MATTOS - SP329721
AGRAVANTE
: SILVIA FERRAZ PLANARD
AGRAVANTE
: SILVIA REGINA TRICANICO FERRAZ
AGRAVANTE
: EDUARDO CASTANHO FERRAZ
AGRAVANTE
: MARCIA AZANHA FERRAZ DIAS DE MORAES
Documento eletrônico VDA55361939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: d39e6012-b718-457e-8d71-6173df2bf897

AGRAVANTE
: CRISTIANA CASTANHO FERRAZ
AGRAVANTE
: DANIEL VALENTE DE MORAES ALVES
AGRAVANTE
: RACHEL MORAES ALVES GRACIOLI
ADVOGADA
: ALEXANDRA ROLIM SAHAGOFF - SP126363
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
PROCURADOR : EVANDRO SOARES DA SILVA - SP157311
INTERES.
: ADRIANA FINAMORE CRISTINI VILLACA MORTARI
INTERES.
: CLAUDIA FINAMORE CRISTINI
INTERES.
: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA
INTERES.
: COSTA FURLAN AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: ANA MARIA VALENTE ZAMMATARO - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
INTERES.
: BEATRIZ AZANHA DE PAULA RIBEIRO PASCHINI
INTERES.
: DOMINGOS FINAMORE NETO
INTERES.
: FRANCISCO GASTAO FINAMORE - ESPÓLIO
INTERES.
: HELOISA HELENA AZANHA NAIME
INTERES.
: LUCIANA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: LUIZ ANGELO SABBADIN
INTERES.
: MARIA CLAUDIA SILVA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: MARIA TERESA AZANHA FURLAN PETRI
INTERES.
: MOACIR ZILBOVICIUS
INTERES.
: NELLY DE OLIVEIRA FINAMORE
INTERES.
: IDALINA AZANHA TRICANICO
INTERES.
: WILLIAM ZAMMATARO
INTERES.
: XENIA FINAMORE MACEDO DE SOUZA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS ALVES BRAGA
INTERES.
: ANTÔNIO LUIZ DE PAULA RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: DANIEL FINAMORE MARTINS
INTERES.
: JULIANE FINAMORE MARTINS FREITAS
INTERES.
: LÍGIA VALENTE DE MORAES ALVES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA TEIXEIRA NOGUEIRA BRAGA
INTERES.
: MICHEL PASCHINI NETO
INTERES.
: MYRIAN CONSUELO FURLAN
INTERES.
: OZORIO FURLAN
INTERES.
: PAULINA AZANHA FINAMORE
INTERES.
: PEDRO AZANHA GALVÃO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROBERTO TIEPPO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER NAIME
Documento eletrônico VDA55361939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: d39e6012-b718-457e-8d71-6173df2bf897

INTERES.
: VERA REGINA VALENTE ALVES BRAGA
INTERES.
: VERA HELENA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: VERA DE MORAES CARVALHO AZANHA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE
PROCURADOR : EVANDRO SOARES DA SILVA - SP157311
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA FURLAN S A
ADVOGADOS
: AGILDO DE SOUZA SILVA - SP146120
RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
FRANCISCO PEREIRA MACHADO NETO - SP405662
AGRAVADO
: MONICA MACEDO DE SOUZA TIEPPO
AGRAVADO
: PAULO MACEDO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MAGDA FINAMORE CRISTINI
AGRAVADO
: MARIO CRISTINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS BUENO - SP088297
BEATRIZ HLAVAI MATTOS - SP329721
AGRAVADO
: SILVIA FERRAZ PLANARD
AGRAVADO
: SILVIA REGINA TRICANICO FERRAZ
AGRAVADO
: EDUARDO CASTANHO FERRAZ
AGRAVADO
: MARCIA AZANHA FERRAZ DIAS DE MORAES
AGRAVADO
: CRISTIANA CASTANHO FERRAZ
AGRAVADO
: DANIEL VALENTE DE MORAES ALVES
AGRAVADO
: RACHEL MORAES ALVES GRACIOLI
ADVOGADA
: ALEXANDRA ROLIM SAHAGOFF - SP126363
INTERES.
: ADRIANA FINAMORE CRISTINI VILLACA MORTARI
INTERES.
: CLAUDIA FINAMORE CRISTINI
INTERES.
: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA
INTERES.
: COSTA FURLAN AGROPECUARIA LTDA
INTERES.
: ANA MARIA VALENTE ZAMMATARO - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
INTERES.
: BEATRIZ AZANHA DE PAULA RIBEIRO PASCHINI
INTERES.
: DOMINGOS FINAMORE NETO
INTERES.
: FRANCISCO GASTAO FINAMORE - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55361939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: d39e6012-b718-457e-8d71-6173df2bf897

INTERES.
: HELOISA HELENA AZANHA NAIME
INTERES.
: LUCIANA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: LUIZ ANGELO SABBADIN
INTERES.
: MARIA CLAUDIA SILVA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: MARIA TERESA AZANHA FURLAN PETRI
INTERES.
: MOACIR ZILBOVICIUS
INTERES.
: NELLY DE OLIVEIRA FINAMORE
INTERES.
: IDALINA AZANHA TRICANICO
INTERES.
: WILLIAM ZAMMATARO
INTERES.
: XENIA FINAMORE MACEDO DE SOUZA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS ALVES BRAGA
INTERES.
: ANTÔNIO LUIZ DE PAULA RIBEIRO - ESPÓLIO
INTERES.
: DANIEL FINAMORE MARTINS
INTERES.
: JULIANE FINAMORE MARTINS FREITAS
INTERES.
: LÍGIA VALENTE DE MORAES ALVES - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA TEIXEIRA NOGUEIRA BRAGA
INTERES.
: MICHEL PASCHINI NETO
INTERES.
: MYRIAN CONSUELO FURLAN
INTERES.
: OZORIO FURLAN
INTERES.
: PAULINA AZANHA FINAMORE
INTERES.
: PEDRO AZANHA GALVÃO - ESPÓLIO
INTERES.
: ROBERTO TIEPPO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE - ESPÓLIO
INTERES.
: WALTER NAIME
INTERES.
: VERA REGINA VALENTE ALVES BRAGA
INTERES.
: VERA HELENA AZANHA DE PAULA RIBEIRO
INTERES.
: VERA DE MORAES CARVALHO AZANHA - ESPÓLIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: d39e6012-b718-457e-8d71-6173df2bf897